Tribunal: TJDFT
Processo: 0750428-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de salário. Mitigação da impenhorabilidade. Teoria do mínimo existencial. Ineficiência da medida executiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que, ao acolher parcialmente impugnação à penhora, reduziu a constrição incidente sobre a remuneração da executada de 20% para 5% do rendimento mensal líquido, limitada ao valor que exceder cinco salários-mínimos. O agravante busca a manutenção da penhora no patamar originalmente fixado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente adequada e proporcional a manutenção da penhora de 20% do salário da executada, em execução de crédito não alimentar, diante do princípio da dignidade da pessoa humana, da teoria do mínimo existencial e da efetividade da execução.
III. Razões de decidir
3. A regra geral da responsabilidade patrimonial do devedor admite exceções legais, dentre elas a impenhorabilidade de salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, destinada à proteção da dignidade do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para assegurar o mínimo existencial.
5. A relativização da impenhorabilidade exige análise concreta da situação econômica do devedor, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e boa-fé processual.
6. No caso, a executada aufere remuneração líquida modesta, incompatível com penhora mais gravosa sem comprometimento de sua subsistência digna.
7. O elevado montante do débito, em contraste com o reduzido valor mensal alcançado pela penhora pretendida, revela a manifesta ineficiência da medida executiva, incapaz de conduzir à satisfação do crédito em prazo minimamente razoável.
8. O próprio sistema processual repele atos executivos inúteis ou antieconômicos, conforme orientação do art. 836 do CPC, que veda a penhora quando o produto da constrição se mostrar desproporcional aos custos da execução.
9. A manutenção da decisão agravada não impede reavaliação futura da medida, caso surjam novos bens ou fontes de renda penhoráveis.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade de salários pode ser relativizada em execuções de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora de remuneração deve observar critérios de proporcionalidade e efetividade, sendo inadmissível quando se mostrar incapaz de conduzir à satisfação do crédito em prazo razoável. 3. Atos executivos manifestamente ineficientes ou antieconômicos devem ser afastados, em atenção à dignidade do devedor e à racionalidade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 789, 833, IV e § 2o, e 836. Jurisprudência relevante: STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018. STJ, EREsp 1.518.169/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018.